Tribunal: TJBA
Processo: 8039030-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039030-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE DE CASTRO DE MEIRELES e outros Advogado(s): ALEX FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE CINCO ANOS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente com prisão preventiva decretada em 02 de abril de 2020 pela suposta prática de homicídio qualificado. O Impetrante sustenta a inexistência de fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, alegando que o Paciente não tinha ciência da acusação, não se furtou à aplicação da lei penal e foi encontrado em sua residência fixa, onde mantinha vínculo empregatício formal e vivia com sua família. Ressalta que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e é pai de dois filhos menores. Diante de tais condições, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a concessão definitiva da ordem para que o Paciente responda ao processo em liberdade. A liminar foi indeferida. O Ministério Público do Estado da Bahia, em sede de parecer, opinou pela denegação da ordem. II. Questão em discussão a. Análise da legalidade e da necessidade da prisão preventiva do Paciente, com ênfase na garantia da aplicação da lei penal, considerando o histórico de não localização do acusado e a suspensão do processo criminal. b. Avaliação da suficiência das condições pessoais favoráveis do Paciente para afastar a necessidade da custódia cautelar diante dos fundamentos que embasaram o decreto prisional. c. Verificação da adequação e da proporcionalidade de eventuais medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto, em substituição à segregação preventiva. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva do Paciente foi decretada e mantida com lastro nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, em razão da existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, que se enquadra na previsão do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por ser crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 4. O periculum libertatis encontra-se devidamente caracterizado pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o Paciente, desde o decreto de prisão preventiva em 02 de abril de 2020, permaneceu foragido por mais de cinco anos, sendo localizado e preso apenas em 20 de maio de 2025, no Estado de São Paulo. Tal comportamento, que resultou na impossibilidade de citação pessoal, na citação por edital frustrada e na consequente suspensão do processo principal em 31 de maio de 2023, evidencia uma inequívoca intenção de se esquivar da persecução criminal e de frustrar a aplicação da lei penal. A alegação defensiva de desconhecimento da acusação não é suficiente para elidir a realidade fática da prolongada ausência do Paciente do distrito da culpa e seu comprovado descompromisso com a marcha processual. 5. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando o comportamento do acusado demonstra a ineficácia de medidas menos gravosas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que tais circunstâncias, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais, especialmente quando há risco concreto à aplicação da lei penal em virtude de evasão prolongada. Adicionalmente, a gravidade concreta do delito, perpetrado mediante emboscada, com tentativa de disparos de arma de fogo e golpe fatal de faca, revela a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039030-17.2025.8.05.0000, impetrado em favor de JOSÉ DE CASTRO DE MEIRELES, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA -BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.